Tribunal: TJSP
Processo: 1058762-37.2017.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Aroldo Viotti
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
Mandado de Segurança impetrado por pessoa portadora de "Diabetes Mellitus II", necessitando para o respectivo tratamento de equipamento mecânico, medicamento e diversos insumos indicados na inicial. Segurança concedida. Recurso da Fazenda Estadual. Inadmissibilidade. Comprovação médica de que o impetrante é portador da doença referida, necessitando da medicação, insumos e equipamento indicados,

Ementa:
Mandado de Segurança impetrado por pessoa portadora de "Diabetes Mellitus II", necessitando para o respectivo tratamento de equipamento mecânico, medicamento e diversos insumos indicados na inicial. Segurança concedida. Recurso da Fazenda Estadual. Inadmissibilidade. Comprovação médica de que o impetrante é portador da doença referida, necessitando da medicação, insumos e equipamento indicados, bem como de que não dispõe de situação sócio-econômica que lhe permita arcar com o seu custo. Responsabilidade pela prestação dos serviços de saúde que é compartilhada por todos os entes políticos (art. 196 da CF de 1988). Escolha do tratamento a critério do médico especialista que acompanha o paciente. Recursos oficial e voluntário improvidos, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000067291
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1058762-37.2017.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ESTADO DE
SÃO PAULO e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelado FERNANDO VALIA FILHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
aos recursos, com observação. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AROLDO VIOTTI
(Presidente), RICARDO DIP E JARBAS GOMES.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
AROLDO VIOTTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1058762-37.2017.8.26.0053 -Voto no 42.172.
2
VOTO No 42.172
APELAÇÃO No 1058762-37.2017.8.26.0053, de São Paulo
APELANTE: ESTADO DE SÃO PAULO
APELADO: FERNANDO VALIA FILHO
RECORRENTE: JUÍZO “EX OFFICIO”
JUÍZA 1a INSTÂNCIA: MARIA GABRIELLA PAVLOPOULOS SPAOLONZI
Mandado de Segurança impetrado por pessoa portadora de
“Diabetes Mellitus II”, necessitando para o respectivo tratamento de
equipamento mecânico, medicamento e diversos insumos indicados
na inicial. Segurança concedida. Recurso da Fazenda Estadual.
Inadmissibilidade. Comprovação médica de que o impetrante é
portador da doença referida, necessitando da medicação, insumos e
equipamento indicados, bem como de que não dispõe de situação
sócio-econômica que lhe permita arcar com o seu custo.
Responsabilidade pela prestação dos serviços de saúde que é
compartilhada por todos os entes políticos (art. 196 da CF de 1988).
Escolha do tratamento a critério do médico especialista que
acompanha o paciente. Recursos oficial e voluntário improvidos,
com observação.
I.
Mandado de Segurança impetrado por FERNANDO
VALIA FILHO contra ato atribuído ao Sr. Secretário de Saúde do Estado de São Paulo,
relatando, em síntese, ser portador de “Diabetes Mellitus II”, e necessitar para o respectivo
tratamento das “insulinas Toujeo, Apidra, canetas, agulhas para caneta, fitas para medir a
glicemia, monitor do Freestyle Libre, sensores do Freestyle Libre, lancetas, vitamina,
pomada”, conforme prescrição médica. Assinalou não possuir condições financeiras para
arcar com seu custo, razão pela qual tentou sua obtenção junto à rede pública de saúde,
sem, contudo, lograr sucesso. Pediu se determine à autoridade impetrada o respectivo
fornecimento.
A r. decisão de fls. 121/123 deferiu a liminar postulada, e a r. sentença de fls.
155/159, confirmando a antecipação da tutela, concedeu a segurança “para compelir o polo
passivo a fornecer graciosamente os medicamentos apontados na inicial, observando-se que
o recebimento dos próximos lotes dos medicamentos ficará condicionado ao atendimento das
exigências impostas pela Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo.” (textual fls. 159).
Determinou-se o reexame necessário. Opostos embargos de declaração pela
Fazenda Estadual, rejeitados por r. decisão de fls. 171/172.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1058762-37.2017.8.26.0053 -Voto no 42.172.
3
Sobreveio apelação da impetrada. Nas razões de fls. 179/187, busca a reforma
da sentença, alegando, em síntese, que: a) a bomba de infusão de insulina somente pode ser
fornecida em casos específicos em que seja impossível o controle glicêmico; b) não restou
comprovada a ineficácia dos medicamentos fornecidos pelo Poder Público, existindo
alternativa terapêutica no âmbito do SUS. O recurso foi respondido a fls. 193/201, subindo os
autos. Este, em síntese, o relatório.
II.
Considera-se
inicialmente
interposto
o
reexame
necessário, nos termos do artigo 14, parágrafo 1o, da Lei no 12.016/09.
Anote-se que não é caso de aplicação do REsp no 1.657.156-RJ (Primeira
Seção, j. 25.4.2018, Dje. 04.05.2018, Rel. o Ministro BENEDITO GOLÇALVES), submetido à
sistemática dos recursos repetitivos, que firmou orientação a respeito dos requisitos
necessários ao fornecimento de medicamentos não contemplados nas listas fornecidas pelo
SUS. Reproduz-se parcialmente a ementa do julgado: “ADMINISTRATIVO. RECURSO
ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TEMA 106. JULGAMENTO SOB O RITO DO
ART. 1.036 DO CPC/2015. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO CONSTANTES DOS ATOS
NORMATIVOS
DO
SUS.
POSSIBILIDADE.
CARÁTER
EXCEPCIONAL.
REQUISITOS
CUMULATIVOS PARA O FORNECIMENTO. (...) 4.TESE PARA FINS DO ART. 1.036 DO CPC/2015.
A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença
cumulativa dos seguintes requisitos: (i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado
e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou
necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos
fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do
medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento. 5. Recurso
especial do Estado do Rio de Janeiro não provido. Acórdão submetido à sistemática do art. 1.036
do CPC/2015.”
Houve na mesma oportunidade modulação dos efeitos do julgado, com
fundamento no artigo 927, §3o, do CPC, para determinar que: “os critérios e requisitos
estipulados somente serão exigidos para os processos que forem distribuídos a partir da
conclusão do presente julgamento.”. Na espécie, a ação foi distribuída em 06.12.2017,
anteriormente ao julgamento do Recurso Repetitivo.
No caso dos autos, há comprovação suficiente, à luz da documentação que
acompanhou a inicial, que o impetrante é portador de “Diabetes Melllitus tipo 2”, necessitando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1058762-37.2017.8.26.0053 -Voto no 42.172.
4
para o respectivo tratamento de: “Toujeo Solostar (insulina glargina) 300U/ml”, “Apidra
100U/ml”, “caneta para aplicação ou seringas”, “agulha para cenata”, “monitor de glicemias,
com a utilização de 250 fitas de controle glicêmico por mês”, “1 Aparelho Free Style Libre”, “2
sensores ao mês Free Style Libre”, “1 centrum polivitamínico Homem com 150 unidades a
cada 5 meses” e “Hirudoid Gel 500 (polissulfato de mucopolissacarídeo) 40mg”, não
dispondo de situação financeira para arcar com seu custo. Nesse sentido, receituário e
relatório médico de fls. 34/36, 70/72.
É a saúde direito público subjetivo, soando o artigo 196 da Lei Maior: “Art. 196.
A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas
que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário
às opções e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.”.
Trata-se de direito de pronto exercitável, colhendo-se de conhecido precedente
do Pretório Excelso: “O caráter programático da regra inserta no art. 196 da Carta Política que
tem por destinatários todos os entes políticos que compõem, no plano institucional, a
organização federativa do Estado brasileiro
não pode converter-se em promessa
constitucional inconseqüente, sob pena de o Poder Público, fraudando justas expectativas nele
depositadas pela coletividade, substituir, de maneira ilegítima, o cumprimento de seu
impostergável dever, por um gesto irresponsável de infidelidade governamental ao que
determina a própria Lei Fundamental do Estado” (...) “O reconhecimento judicial da validade
jurídica de programas de distribuição gratuita de medicamentos a pessoas carentes, inclusive
àquelas portadoras do vírus HIV/AIDS, dá efetividade a preceitos fundamentais da Constituição
da República (arts. 5o, 'caput', e 196) e representa, na concreção do seu alcance, um gesto
reverente e solidário de apreço à vida e à saúde das pessoas, especialmente daquelas que nada
têm e nada possuem, a não ser a consciência de sua própria humanidade e de sua essencial
dignidade. Precedentes do STF” (R.E. 271.286-RS, Ag.Rg., 2a Turma, j. 12.09.2000, DJU de
24.11.2000, pág. 101, Rel. o Min. CELSO DE MELLO).
Descabe resistir à pretensão ao fundamento, com a devida vênia menos
consistente, de que a solução monocrática teria importado em ladeamento do princípio da
separação dos poderes, de que trata o artigo 2o da Constituição Federal. Não é assim, por
evidente. Trata-se de acionamento do Poder Judiciário com vistas à tutela de direito
fundamental do ser humano, que encontra direto respaldo no texto constitucional. Na esteira
do assinalado pelo Des. LAERTE SAMPAIO em precedente da Col. 3a Câmara de Direito
Público, “A pretensão ao fornecimento de remédio, realizar determinado exame ou fornecer
aparelho necessários à saúde pode ser dirigida em face da União, Estado ou Município, porque a
indisponibilidade do direito à saúde já foi reconhecida pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1058762-37.2017.8.26.0053 -Voto no 42.172.
5
(R.Esp. 662.033/RS). Não significa violação ao princípio da independência e harmonia dos
Poderes já que, no campo de obrigação contraposta a interesse individual indisponível, inexiste
discricionariedade administrativa” (Apelação Cível no 228.058-5/5, j. 23.05.2005).
Tampouco pode o Poder Público escusar-se ao cumprimento de seu dever
constitucional ao argumento da discricionariedade, da ausência de recursos orçamentários
ou da teoria da “reserva do possível”. Assim também a pacificada orientação do Egr. Superior
Tribunal de Justiça: “O Sistema Único de Saúde SUS visa a integralidade da assistência à
saúde, seja individual ou coletiva, devendo atender aos que dela necessitem em qualquer grau
de complexidade, de modo que, restando comprovado o acometimento do indivíduo ou de um
grupo por determinada moléstia, necessitando de determinado medicamento para debelá-la, este
deve ser fornecido, de modo a atender ao princípio maior, que é a garantia à vida digna” (STJ, 1a
Turma, R.Esp. 684.646-RS, j. 05.05.2005, DJU 30.05.05, p. 247, Rel. o Min. LUIZ FUX).
E a responsabilidade pelo atendimento a essa obrigação constitucional é
solidária entre os entes políticos componentes da Federação. Assim já decidiu esta Egrégia
Câmara, em precedente da lavra do Des. PIRES DE ARAÚJO (Apelação Cível no
425.582-5/2-00): “A autoridade coatora apontada na inicial tem legitimidade para figurar no pólo
passivo da demanda, eis que de forma solidária participa do Sistema único de Saúde (art. 4° da
Lei 8.080/90). Assim, o “Sistema de Saúde tem como diretriz a descentralização, sendo que cada
esfera de governo exerce uma direção única (artigo 198, inciso I, da Constituição Federal)” (fls.
49). Dessa forma, conforme aduzido pela douta Procuradoria Geral de Justiça, “é forçoso
concluir que compete solidariamente ao Estado e aos Municípios o dever de fornecimento de
todos os recursos de saúde aos cidadãos assistidos pelo Sistema único de Saúde
SUS,
máxime em localidades onde Estado e Município possuem gestão plena do sistema, como ocorre
na hipótese dos autos.”.
Por fim, cabe deixar consignado que o fornecimento da “bomba de infusão de
insulina” e seus insumos não pode ser de marca determinada. Não há evidência de que o
modelo e marca indicado seja o único aparelho do mercado que se pudesse adaptar à
necessidade do impetrante. A referência a marca do equipamento e seus insumos (fls. 36)
afina-se com a conveniência do equipamento recomendado, não com a indispensabilidade
da marca e modelo indicados. E o sistema público de saúde brasileiro, às voltas com
conhecidas e notórias carências, não se pode compadecer com o atendimento de
necessidade que se afaste do estritamente necessário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1058762-37.2017.8.26.0053 -Voto no 42.172.
6
De ser mantida, portanto, a r. sentença tal como lançada, com observação com
relação à não obrigatoriedade do fornecimento de equipamento de marca e modelo
indicados.
III.
Por todo o exposto, negam provimento aos recursos
oficial e voluntário, com observação.
Eventual inconformismo em relação à presente decisão será objeto de julgamento
virtual, ficando cientes as partes de que discordância quanto a essa modalidade de julgamento
deverá ser manifestada quando da interposição do recurso.
AROLDO VIOTTI